Tribunal: TJSP
Processo: 1000374-60.2023.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma "SERASA LIMPA NOME". Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida em r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade de débito que deve ser deferido. Parcial procedência. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Plataforma "SERASA LIMPA NOME". Declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade civil. Prescrição da dívida discutida nos autos reconhecida em r. sentença. Incontroversa a prescrição, há de se reconhecer a impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial da dívida. Pedido declaratório de inexigibilidade de débito que deve ser deferido. Parcial procedência. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Recurso improvido.